Tribunal: TJES
Processo: 5004204-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004204-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TREM ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - EPP
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TREM ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA – EPP
em face do v. Acórdão (Id n. 2427502) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento.

Aduz o recorrente, em suma, que “o v. decisum desconsiderou expressamente as contrarrazões apresentadas pela ora Embargante destacando, com evidente vício formal, a suposta ausência de apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento”, todavia as contrarrazões foram apresentadas.

Afirma, ainda, que o v. acórdão foi omisso em se pronunciar sobre a hipótese de ocorrência cerne do caso em roga, qual seja, o “mero deslocamento de equipamentos ou mercadorias entre estabelecimentos da titularidade do mesmo contribuinte”.

Objetiva, ainda, o prequestionamento do art. 155, inciso II, art. 150, inciso V e art. 152, todos da CF/88, além do art. 11, §3º, inciso II, art. 12, inciso I e art. 13, §4º, todos da Lei Complementar n. 87/1996, e do art. 927, I e III do CPC.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2775295).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 04 de Julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TREM ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA – EPP
em face do v. Acórdão (Id n. 2427502) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento.

Aduz o recorrente, em suma, que “o v. decisum desconsiderou expressamente as contrarrazões apresentadas pela ora Embargante destacando, com evidente vício formal, a suposta ausência de apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento”, todavia as contrarrazões foram apresentadas.

Afirma, ainda, que o v. acórdão foi omisso em se pronunciar sobre a hipótese de ocorrência cerne do caso em roga, qual seja, o “mero deslocamento de equipamentos ou mercadorias entre estabelecimentos da titularidade do mesmo contribuinte”.

Objetiva, ainda, o prequestionamento do art. 155, inciso II, art. 150, inciso V e art. 152, todos da CF/88, além do art. 11, §3º, inciso II, art. 12, inciso I e art. 13, §4º, todos da Lei Complementar n. 87/1996, e do art. 927, I e III do CPC.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2775295).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Inicialmente, reconheço o erro material quando da confecção do Relatório no sentido de que não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, visto que, na realidade, houve a apresentação da peça de defesa no Id n. 1490653.

Dessa forma, corrijo o erro material, todavia não há qualquer alteração a ser realizada quanto à conclusão alcançada no voto.

Em relação omissão alegada, não verifico qualquer vício a ser sanado.

Ao que se depreende da análise dos autos e dos fundamentos do voto condutor do acordão,
concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Sob a alegação de que o
decisum
foi omisso quanto às premissas básicas levantadas em sede recursal, especialmente quanto à análise da tese de mero deslocamento de mercadorias, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

A fim de que não restem dúvidas, faz-se mister destacar partes do julgado hostilizado. Vejamos:

“Ora, muito embora a agravada sustente que as operações entre sua matriz e filiais seriam de mera transferência física de mercadorias entre os estabelecimentos, não é possível saber se todas as mercadorias em circulação nos referidos estabelecimentos, de fato, são apenas transferidas entre matriz e filial da demandante, sem que haja mudança de propriedade, ou se estão sendo transferidas para que sejam entregues aos seus adquirentes, consumidores finais.

É indubitável que deve ser assegurado ao Fisco o poder de verificar cada operação realizada pela empresa requerente, a fim de avaliar ser ou não hipótese de incidência de tributos,
não podendo o Judiciário, genericamente, impedir a atuação fiscal em todas as situações futuras, hipoteticamente, iguais,
eis que nenhuma garantia há de que a empresa somente efetuará operações de transferências físicas de mercadorias entre seus estabelecimentos, de forma exclusiva.

No caso dos autos, portanto
,
em que pese a agravada classifique as operações de saída de mercadorias de sua empresa como simples transferências para estabelecimentos do mesmo contribuinte, a meu juízo, tais alegações ainda carecem de maior dilação probatória”.

Assim, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todo o conteúdo probatório foi devidamente apreciado, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe
qualquer vício que macule o acórdão impugnado
.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que

“
a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão. [...]”

(STJ, Edcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Outrossim, a interposição de embargos de declaração para prequestionamento somente se justifica quando as questões ventiladas não foram apreciadas na decisão embargada, requerendo, por isso, expressa referência, o que não isenta o embargante de observar os limites traçados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em exame.

Nessa trilha, caso o embargante deseje se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido, deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Portanto, firme nas razões expostas,
dou parcial provimento ao recurso, sem efeitos infringentes,
apenas para corrigir o erro material.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – CORRIGIDO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO – NÃO EXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Existência de
erro material quando da confecção do Relatório no sentido de que não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, todavia, houve a apresentação da peça de defesa.

3 -
Sob a alegação de que o
decisum
foi omisso quanto às premissas básicas levantadas em sede recursal, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

4 - Todo o conteúdo probatório foi devidamente apreciado, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe
qualquer vício que macule o acórdão impugnado
.

5

- A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que

“
a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão. [...]”

(STJ, Edcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

6 – Recurso parcialmente provido.

7 – Sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.